Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006707-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (AGRAVANTE), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), JOSELITO TANIOS HAJJAR - CPF: 456.131.179-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CORDEIRO - CPF: 352.959.648-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA REGINA ROSSINI - CPF: 957.681.060-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI - CPF: 008.806.951-61 (ADVOGADO), LIZEU NORA RIBEIRO - CPF: 204.932.909-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA - CUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RAI Nº 1022154-80.2021.8.11.0000, E CONFIRMADO NO RESP 1844229/MT – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE Nº 878.694/MG -
COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO -
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

A matéria já foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022154-80.2021.8.11.0000, consolidou a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito vem sendo questionado por SANTINA, ora agravante, violando a segurança jurídica e a coisa julgada.

Constou do referido julgado que, malgrado o trânsito em julgado, a Senhora SANTINA trouxe ao bojo dos autos decisão do colendo STJ, dando conta de que a mesma poderia concorrer com os herdeiros agravados. Entretanto, submetida esta questão em sede de embargos de declaração, o recurso especial interposto para tal finalidade, posicionando o STJ no sentido de que, pela segurança jurídica, indispensável verificação da coisa julgada em relação ao inventário em apreço.

E, flagrantemente, a coisa julgada, tratando-se de direito disponível, está consubstanciado e comprovado nos autos.

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Inventário nº 0001466-65.2010.8.11.0044. em que figura como inventariante MARCELO GONCALVES e requerentes CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, EMIELI APARECIDA BALTIERI, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SANTINA MENDES CORDEIRO, LUCIMARA CORDEIRO, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS REPRESENTANTE: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ELCI RIBEIRO NOGUEIRA, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou a expedição de formal de partilha.

Em suas razões, a recorrente alega a inexistência de trânsito em julgado da sentença de partilha no período determinado pelo STJ (18/11/2016 e 06/02/2018).

Defende a inaplicabilidade dos limites da modulação, face ao acordo de 19/07/2013, e complementar de 24/11/2014, vez que a orientação superior é de que a modulação conforme pretende a indigitada decisão vergastada seja a última ratio, ou seja, interpretação restritiva da modulação de efeitos, devendo ser aplicado o efeito ex tunc como regra.

Sustenta a inexistência do trânsito em julgado da sentença de partilha antes do marco temporal de 18/11/2016 e 06/02/2018, bem como a impossibilidade de determinar aplicação de lei declarada inconstitucional.

Anotando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pede seja concedida a liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida, afim de declarar a aplicação do tema 809 do STF ao inventário, ou seja, a inaplicabilidade dos limites da modulação, face a inexistência do transito em julgado da sentença de partilha antes do marco temporal de 18/11/2016 e 06/02/2018, assim como, face a matéria já superada quanto a existência de coisa julgada formal decorrente de decisão homologatória de acordo, integralizando o julgado do STJ afim de confirmar o direito da Sr. Santina Mendes Cordeiro (Recorrente), como herdeira do de cujus Claudemir Carlos Nogueira, nos termos do art. 1829 do CC, habilitando-a nos autos de inventário, visando o recebimento de 1/3 dos bens particulares deixados por seu companheiro; Consequentemente, esta reforma anulará os formais indevidamente expedidos, o que desde já requer expressamente, para não pairar dúvidas.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 165031681).

Contraminuta da parte agravada SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO e CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (ID 168011699).

Sem contraminuta dos demais agravados (ID 169017659).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que determinou a expedição imediata dos formais de partilha de Claudemir Junior e Sebastião Neto, bem como dos sucessores de Roberto (1/6 para Roberto Filho, 1/6 para Raquel, 1/6 para Roque, 1/6 para Ludovico, 1/6 para Roberta e 1/6 para Elci).

Pois bem.

A matéria já foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022154-80.2021.8.11.0000, consolidou a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito vem sendo questionado por SANTINA, ora agravante, violando a segurança jurídica e a coisa julgada.

Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – MATÉRIAS IDÊNTICAS –QUESTÃO DE PREJUDICALIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA –AUTOS DE INVENTÁRIO – ACORDO JÁ HOMOLOGADO – TRÂNSITO EM JULGADO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AGRAVADA. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, recurso de agravo interno prejudicado.

(1) – Se a matéria tratada no mérito do recurso de agravo de instrumento é a mesma tratada em sede de liminar de cunho de satisfação, negada esta, interposto recurso de agravo interno, de rigor se apresenta o conhecimento do mérito e prejudicada a questão que versa sobre pretensão de liminar.

(2) – Se já reside homologações feitas junto ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau e complementada por outra homologação feita no Juízo de Inventário, com o trânsito em julgado, tratando-se de direito disponível e em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada, nada mais pode ser discutido a respeito e, neste viés, cumpre ao juízo do inventário, expedição dos competentes formais de partilha em favor dos agravantes, sustado indevidamente por informações distorcidas a respeito de possível direito de terceiros.”

Constou do referido julgado que, malgrado o trânsito em julgado, a Senhora SANTINA trouxe ao bojo dos autos decisão do colendo STJ, dando conta de que a mesma poderia concorrer com os herdeiros agravados.

Entretanto, submetida esta questão em sede de embargos de declaração, o recurso especial interposto para tal finalidade, posicionando o STJ no sentido de que, pela segurança jurídica, indispensável verificação da coisa julgada em relação ao inventário em apreço.

E, flagrantemente, a coisa julgada, tratando-se de direito disponível, está consubstanciado e comprovado nos autos.

A primeira quando, em data de 19/07/2013 no Núcleo de Conciliação do TJMT, momento que deu por encerrado o inventário de Sebastião Nogueira Filho (Código: 100974), respectivos recursos, incidentes e demais processos envolvendo o espólio, dispondo a forma de partilha entre os herdeiros, sucessores e interessada/Sra. Thereza Corrente. Transitado em julgado desde a sua formalização, renunciando as partes o prazo recursal e ação rescisória.

A dois porque, em relação a possíveis desacertos quando da formalização do acordo perante o Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, na batuta da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, estes pequenos entraves foram solucionados com nova homologação, agora em data de 24/11/2014, perante o Juízo de Inventário.

Certo é, portanto, que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, aspecto referendado pelo colendo STJ, como bem definido no Recurso Especial número 18442229-MT, cuja ementa, em parte, foi retratada linhas acima, em outros termos, caracterizado está o trânsito em julgado em relação ao processo de inventário.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à partilha de bens deixados pelo de cujus.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023